Tribunal: TJES
Processo: 5003844-41.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003844-41.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RACHEL APARECIDA RAMOS SILVA
RECORRIDO: SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003844-41.2024.8.08.0030

ORIGEM:
Juízo de Linhares - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
RACHEL APARECIDA RAMOS SILVA

RECORRIDO:
SHPS TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
PLATAFORMAS DE INTERMEDIAÇÃO DE VENDAS. MARKETPLACES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
PRODUTO DISTINTO DA COMPRA. REEMBOLSO.FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

(1). Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS, ajuizada por RACHEL APARECIDA RAMOS SILVA

em face de SHOPPE BRASIL - SHPS TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA, em síntese, a Recorrida alega que realizou a compra de uma caixa de som (Boombox 2 JBL bombox a prova d água, grande portátil com bluetooth, alto-falante portátil, bluetoohh sem fio, pen driv), alega que recebeu em sua residência um produto totalmente desproporcional a qual comprou, recebendo um envelope plástico preto, pequeno, vazio. Ao entrar em contato com a recorrida, informando os fatos, foi informado que seria feito o reembolso, porém de forma parcelada. Alega que ficou sem limite no cartão de crédito por causa da compra, e o reembolso parcelado impossibilitava de compra o produto em outra loja. Aduz que procurou o PROCON para solucionar o problema, porém não teve êxito. Diante dos fatos, recorreu ao judiciário para a recorrida realizar a devolução do valor pago na compra de forma corrigida, além dos danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR a parte ré ao pagamento da quantia de R$200,00 (duzentos reais) à parte autora, a título de danos morais, a ser atualizado monetariamente pelo IPCA (art. 398, parágrafo único, do CC) a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e incidir juros moratórios pela taxa SELIC (art. 406, § 1º do CC) a partir da citação (art. 405 do CC), devendo, a partir de tal data (citação), incidir apenas a taxa SELIC, visto que esta já engloba juros e correção monetária. Lado outro, acolho a preliminar de perda superveniente do objeto e JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, em relação ao pedido de restituição, por falta de interesse processual, na forma do art. 485, VI, do CPP.

(3). O recorrente apresentou embargos de declaração ID 14610652, referente a omissão da gratuidade a justiça, decisão proferida no ID 14610666, a qual deixou de analisar, uma vez que se tratava matéria que seria discutida no recurso inominado.

(4). Em tempo, o Requerente, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado, pugnando pela reforma do ato sentencial, requerendo gratuidade a justiça, requerendo a majoração dos danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

(5). Por sua vez, o Requerido, ora Recorrido, apresentou as contrarrazões ao recurso inominado, alegando em preliminar a ilegitimidade passiva, impossibilidade de majoração dos danos morais.

(6). De início, rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva, em razão da responsabilidade solidária de parceiros comerciais envolvidos na cadeia da relação de consumo.

(7). A relação jurídica existente entre o recorrido e a recorrente configura-se como uma relação de consumo, sendo, portanto, regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nessa condição, aplica-se a responsabilidade solidária, conforme previsto no art. 7º, parágrafo único, e no art. 25, § 1º do referido diploma legal. A responsabilidade da recorrida, na qualidade de intermediadora na relação comercial ora discutida, é ainda mais evidente diante da obtenção de lucros com as transações realizadas. Tal circunstância demonstra sua participação direta na cadeia de fornecimento e, consequentemente, sua sujeição aos riscos do empreendimento, o que implica a assunção de responsabilidade pelos eventuais prejuízos causados ao consumidor.

(8). Entendo que
restou evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da recorrida, uma vez que, mesmo diante da comprovação do transtorno causado pelo não recebimento do produto conforme o esperado, como se instaurou um cenário de insegurança contratual, diante do risco de recebimento de produto diverso daquele adquirido. A necessidade de se recorrer ao Poder Judiciário para a solução do litígio demonstra que o abalo experimentado excede os meros aborrecimentos do cotidiano, configurando dano moral indenizável.

(9).
Todavia, embora precisamente identificada pelo Juízo sentenciante a lesão à esfera extrapatrimonial do Recorrente, entendo que o valor arbitrado a título de dano moral encontra-se dissonante da média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de desproporcional, ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser majorado para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), considerando os critérios de arbitramento da compensação por danos morais e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(10). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito
,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para majorar o quantum arbitrado a título de compensação por danos morais R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

(11).
Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

OCLECIO ZUMACK

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)